Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-64.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. DUPLO LAR DE REFERÊNCIA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A guarda compartilhada constitui regra no ordenamento jurídico (arts. 1.583 e 1.584 do CC), devendo o lar de referência ser fixado conforme o superior interesse da criança.
2. No caso em exame, o estudo psicossocial concluiu que o menor apresenta plena adaptação à alternância de lares, reconhecendo ambos como espaço afetivo e social estável, inexistindo qualquer fator de risco na residência de ambos os genitores.
3. Considerando as peculiaridades do caso concreto, a manutenção do duplo lar de referência preserva a rotina já consolidada e evita rupturas desnecessárias, sobretudo porque os genitores demonstram capacidade e condições adequadas de cuidado.
4. Ausentes elementos que indiquem prejuízo ao desenvolvimento do menor, descabe alterar a rotina que vem atendendo satisfatoriamente às suas necessidades.
5. Apelação da ré conhecida e desprovida.